Tribunal: TJPA
Processo: 0014344-14.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11390 - Obrigação de reparar o dano
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014344-14.2008.8.14.0301

APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, CLINICA SAMARITANO EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONSTATADA OMISSÃO
QUANTO A AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE INVERSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por WELTON DA CRUZ SANTOS, para sanar suposta omissão em Acórdão que deu provimento à Apelação Cível do ora Embargante.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste
em verificar
se houve omissão quanto a ausência no julgado de determinação de inversão do ônus de sucumbência em razão da procedência do recurso.

III.
Razões de decidir

4. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

5.
Assiste razão ao Embargante, pois o julgado, ao dar
provimento à apelação do ora Embargante, foi omisso ao deixar de mencionar
critérios de inversão do ônus de sucumbência
.

6. Em razão do provimento à apelação do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ, determinando a sua exclusão da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do caput do art. 85 do CPC, com majoração recursal na ordem de 2%, com supedâneo no § 11 do art. 85 do CPC.

7. Todavia, dispensada a cobrança de custas e honorários devidos pela agravada, porquanto beneficiária da gratuidade da justiça, nos moldes do § 3º do art. 98 do CPC.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

__________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0014344-14.2008.8.14.0301 – PJE) opostos
pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP
,
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que deu provimento à Apelação Civel do ora Embargante para reformar a decisão determinando a sua exclusão da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“Com base nos fundamentos e jurisprudência supracitada, constato que a sentença merece reforma, não tendo sido comprovado o ato ilícito nos serviços prestados pelo IASEP, assim como ausente demonstração do nexo de causalidade.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
à apelação do
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ
, determinando a sua exclusão da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença recorrida nas suas demais disposições, tudo nos termos da fundamentação.”

Em suas razões (Id. 30275644), o Embargante afirma que o Acórdão foi omisso, pois não houve inversão na condenação em honorários.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração apenas para fazer constar expressamente a inversão da sucumbência.

O
Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id.
30760240
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora com a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se houve omissão quanto a ausência no julgado de determinação de inversão do ônus de sucumbência.

À vista disto, constata-se que assiste razão ao Embargante, pois o julgado, ao dar
provimento à apelação do ora Embargante, foi omisso ao deixar de mencionar
critérios de inversão do ônus de sucumbência
.

Com isto, em razão do provimento à apelação do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ, determinando a sua exclusão da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do caput do art. 85 do CPC, com majoração recursal na ordem de 2%, com supedâneo no § 11 do art. 85 do CPC.

Todavia, dispensada a cobrança de custas e honorários devidos pela agravada, porquanto beneficiária da gratuidade da justiça, nos moldes do § 3º do art. 98 do CPC.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para sanar a omissão no Acórdão, determinando a inversão do ônus sucumbencial dos honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, em virtude da justiça gratuita concedida.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025